Tribunal: STF
Processo: AI 648320
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
E M E N T A: PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXTEMPORANEIDADE -
   IMPUGNAÇÃO RECURSAL PREMATURA, DEDUZIDA EM DATA ANTERIOR À DA
   PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO -
   SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
   OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER
   INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   REJEITADOS.
- A intempestividade dos recursos tanto pode
   derivar de impugnações prematuras (que se antecipam à publicação
   dos acórdãos) quanto decorrer de oposições tardias (que se
   registram após o decurso dos prazos recursais).
Em qualquer
   das duas situações - impugnação prematura ou oposição tardia -, a
   conseqüência de ordem processual é uma só: o não-conhecimento do
   recurso, por efeito de sua extemporânea interposição.
- A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem advertido que a
   simples notícia do julgamento, além de não dar início à fluência
   do prazo recursal, também não legitima a prematura interposição
   de recurso, por absoluta falta de objeto. Precedentes.
- Não
   se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte
   recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
   obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o
   objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um
   indevido reexame da causa. Precedentes.